Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA. AÇÃO DELITIVA MOTIVADA POR SENTIMENTO DE CIÚMES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação do recorrido é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova técnica produzida.
3. Se o réu pratica o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, a).
4. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória (LEP, art. 160), aceitar ou recusar o benefício.
5. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Apelação criminal conhecida e provida.